Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718066-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. G. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARTINS DE CASTRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. G. C. S., representado por sua genitora L. M. D. C. P., contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juízo a quo, sob o argumento de que não restou demonstrada a excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis ao autor, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no fornecimento, pelo agravado, “no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a seguinte consulta médica: CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO DE TERAPIA OCUPACIONAL E NEUROPSIQUIÁTRICO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública” (ID 125935001 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante que conta com sete anos de idade, necessitando realizar a consulta em referência, tendo em vista o diagnóstico de TDAH e TOD. Afirma que fez uso de risperidona em 2020, mas, devido ao aumento exagerado do seu apetite, sua genitora cessou a administração do medicamento, restando evidenciada a necessidade do tratamento. Assevera estar demonstrada a probabilidade de seu direito, porquanto possui indicação de consulta lavrada por especialista da própria rede pública do DF, e que inexiste outra opção terapêutica para o presente caso. Menciona que sofre com a diminuição de sua qualidade de vida e que a falta do atendimento implicará em sérios prejuízos à saúde e à vida digna da parte agravante. Requer, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal nos termos pleiteados em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por se o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 125777987 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, pugna o agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado ao agravado o fornecimento de “CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO DE TERAPIA OCUPACIONAL E NEUROPSIQUIÁTRICO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública.” Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pelo agravante. Isso porque, em análise perfunctória, própria desta via recursal, apesar da descrição, no relatório médico de ID 12568990, do uso da medicação “risperidona 0,5 mg”, “sem melhora significativa”, e da necessidade do tratamento requerido, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Destarte, não foi descrita situação de risco a ensejar a necessidade de tratamento imediato. Vale, ainda, considerar que o relatório médico foi elaborado em dezembro de 2021 (embora conste erro material na indicação do ano de 2022), afastando, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÃNEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (OMALIZUMABE - XOLAIR). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE MORTE OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. Em direito à saúde, a lesão grave ou de difícil reparação se traduzem, em regra, pelo risco de morte ou aumento do perigo à integridade física. O pleito de medicação que propicia, em tese, a melhor qualidade de vida possível, não caracteriza, por si só, a urgência necessária para o deferimento da tutela. Ademais, consta dos autos que o medicamento pleiteado será eventualmente fornecido à agravante, assim que concluído o procedimento de aquisição pelo Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423233, 07008403120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde do autor seja capaz de colocá-lo em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora